Tribunal: CARF
Processo: 10580.730105/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730105/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.311 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2024
Recorrente
ALONE DE MELLO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória no 1.990, de 14/12/1999, o
procedimento de retificação de declaração de ajuste independe de autorização,
sendo, contudo, inadmissível a apresentação de declaração retificadora após o
início de procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730105/2012-17
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.311 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730105/2012-17

“1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 5 a 10, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2010, exercício 2011, no valor de R$ 2.751,52,
sujeito à multa de ofício, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 30/04/2012),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 5.118,92.
1.1. O contribuinte apurou em sua DIRPF/2011 um saldo de imposto a pagar no valor
de R$99,06.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 8, o
motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos por Dependente da Fonte
Pagadora Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte no valor total de
R$21.126,29.

3. O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, sendo a
mesma deferida parcialmente, fl. 6.
4. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou tempestivamente, fl.
22 em 20/08/2012 a impugnação de fls. 2 e 3”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória no 1.990, de 14/12/1999, o
procedimento de retificação de declaração de ajuste independe de autorização, sendo,
contudo, inadmissível a apresentação de declaração retificadora após o início de
procedimento fiscal.

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.311 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730105/2012-17

04 – Conheço do recurso.
05 – A decisão de primeiro grau tratou do tema da seguinte forma, verbis:
“6. O impugnante se insurge contra a Notificação de Lançamento, solicitando a
retificação de sua declaração de ajuste anual para excluir o dependente Benes Santos
Franca e, consequentemente, os rendimentos por ele auferidos, uma vez que afirma não
possuir a documentação comprobatória de sua relação de dependência (coabitação).
7. Em se tratando do pedido de retificação da Declaração de Ajuste Anual, deve-se
esclarecer ao contribuinte que este procedimento não é mais possível, tendo em vista a
perda da espontaneidade do sujeito passivo, conforme disposto no art. 138 do Código
Tributário Nacional, abaixo reproduzido:
(...) omissis
8. Conforme o dispositivo, antes de caracterizado o início do procedimento fiscal, o
sujeito passivo pode valer-se dos benefícios da espontaneidade para cumprir obrigações
tributárias inadimplidas (pagar tributos devidos, apresentar declarações, retificar
declarações, etc.) sem ter de recolher a multa de ofício sobre o tributo devido. Outro
benefício da espontaneidade é a possibilidade de formular consultas sobre questões
tributárias.
9. Porém, iniciado o procedimento fiscal – e essa é sua grande conseqüência – ocorre a
exclusão da espontaneidade. Ou seja, fica excluída a possibilidade de o sujeito passivo
sanar suas infrações sem sofrer a aplicação das penalidades aplicadas de ofício,
inclusive de apresentar ou retificar declarações correspondentes a anos-calendário
anteriores.
(...) omissis
11. Assim, diante da perda da espontaneidade, não há o que se falar em retificação da
declaração, não podendo esta julgadora acatar o pleito do contribuinte no que se refere à
exclusão de dependente.
11.1. Ressalte-se ainda que , de acordo com consulta feita aos sistemas da RFB, o
dependente não transmitiu declaração de ajuste anual em separado.
12. Assim, uma vez que o contribuinte informou o Sr. Benes Santos Franca como seu
dependente, houve a opção pela tributação em conjunto. Por esse motivo, entendo que
deve ser mantido integralmente o lançamento quanto à omissão de rendimentos.
13. Saliente-se ainda ao contribuinte que a lide em questão se refere ao lançamento de
omissão de rendimentos recebidos por dependente, não cabendo a esta instância
julgadora realizar lançamento de crédito tributário, conforme solicita o impugnante
(glosa da dedução com dependente).”
06 – Por entender de acordo com a decisão de primeiro grau adoto como razões de
decidir e nego provimento ao recurso.

Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço do recurso, para negar-lhe provimento.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.311 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730105/2012-17

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 43
DF CARF MF
Original